Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012895-40.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIOMAR DIAS MARINHO - CPF: 887.513.841-91 (AGRAVANTE), MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por Luciomar Dias Marinho contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação do Tema 784/STF da sistemática de repercussão geral (Id. 117135960).

Em síntese, a parte agravante alega que “Os documentos carreados são prova robusta de que, mesmo com a carência de servidores perfil arquiteto, a Recorrida ao invés de nomear os classificados no concurso, contratou terceiros para cargo que deveria ser preenchido pelos candidatos aprovados e/ou classificados no concurso”.

Aduz que “ao contrário da fundamentação lançada no v. acórdão, o Recorrente comprovou, de maneira farta, que as contratações de pessoal para exercer a mesma função ofertada, incluindo a dele, ocorreram durante o período de validade do concurso, o que torna a conduta totalmente ilegal, afasta o caráter temporário e excepcional das contratações, tornando legítimo o direito à nomeação daqueles que foram preteridos pelos contratados, como é o caso.”

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada que negou seguimento ao recurso e seja encaminhado esse ao Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões em id. 130364894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado o
tema 784/STF (RE 837.311 RG),
como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“
No caso, o recorrente defende que comprovou a existência de vagas e a ilegalidade nas contratações mantidas, durante o período de vigência do concurso, o que afasta o argumento da excepcionalidade e caráter emergencial da ocupação dos cargos por terceiros estranhos ao certame.

No julgamento do recurso
Leading Case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:

‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’
(g.n.)

Nessa perspectiva, no caso concreto, a câmara julgadora concluiu que o candidato ficou classificado fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária que atingissem a sua classificação, senão vejamos:

‘(...)

O Agravante, nas suas razões recursais, aponta um elevado número de contratações temporárias (supostamente ilegais), as quais confrontadas com os Id’s por ele mesmo apresentado, é como um castelo de areia: frágil e não suporta aos primeiros ventos da primavera.

Esclareço que os Id’s apresentados pelo Agravante não são do presente recurso, mas sim da ação de base.

Insta consignar ainda que o concurso prestado pelo Agravante expirou em 29/06/2014, conforme Edital Complementar no 45 e anexado do Id. 13175755 da ação de base.

Enumero cada Id. questionado pelo Agravante:

A) Id. 13175760.

Neste Id., tem-se a contratação temporária de Paloma Veiga Gonçalves.

Este Id. não pode ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo por ela exercido é de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?

Bióloga? Arquiteta? Engenheira?

Definitivamente, não há como saber.

Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo por ocupado.

Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por ela ocupado fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;

B) Id. 13175761

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Andrea Castro Rotta.

Os únicos contratos que demonstram ter sido Andrea Castro Rotta contratada como Arquiteta são os Contrato/Seduc/01631/2017 e 01664/2016, os quais juntos foram realizados pelo período de 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 04/01/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

C) Id. 13175762.

Aqui, tem-se a contratação temporária de Lea Cristina Costa Dolores, Edécio de Arruda Taques, Vanessa Cristina Lanza, Ana Karoline Eugênio e Nair Eneida Bastos Ramos.

Este Id. também não ser utilizado em prol do Agravante, pois o cargo exercido pelos contratados são de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.

No entanto, questiona-se: qual o perfil por ela exercido?

Biólogos? Arquitetos? Engenheiros? Professores?

Definitivamente, não há como saber.

Como afirmar que o Agravante está sendo preterido se não há certeza do real perfil de cargo dos contratados temporariamente.

Somente haveria falar preterição ou eventual ilegalidade se o perfil por eles ocupados fosse o mesmo ao qual o Agravante foi submetido à concurso público;

D) Id. 13175764

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Wellington Arilson de Melo.

Entretanto, apenas no contrato no 117001/11, comprova que ele foi contrato no perfil de Arquiteto, sendo que o referido contrato teve a duração de menos de 2 (dois) anos (entre 15/02/2016 a 31/12/2017), ou seja, dentro do limite temporal previsto em lei e fora do prazo de validade do concurso.

Os demais contratos existentes no referido Id. Wellington Arilson de Melo foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem saber o exato perfil para o qual foi contratado.

Logo, também não beneficia o Agravante, ante à ausência de comprovação de ilegalidade;

E) Id. 13175763.

Aqui, tem-se a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha, no perfil de Arquiteta.

Neste Id., por mais que os contratos celebrados possam ter a sua legalidade questionada, pois os contratos no 252308/6, 252308/4 e 252308/2, somados, ultrapassam o limite temporal legal de 2 (dois) anos (relação contratual iniciada em 01/08/2015 e encerrada em 31/12/2017), os mesmos não beneficiam o Agravante, uma vez que a contratação temporária de Viviane Pereira Cunha iniciou quando a validade do certame já havia sido expirada.

Logo, também não beneficia o Agravante;

F) Id. 13175766.

Nesse Id. tem-se a contratação temporária de Ines Vieira Serpa, como Arquiteta (Contratos no 242013/4 e 242083/6), os quais juntos foram realizados pelo período inferior a 2 (dois) anos e, ainda assim fora do prazo de validade do concurso, pois iniciarem em 15/02/2016 e encerraram-se em 31/12/2017;

Logo, perfeitamente legal;

G) Id. 13175767

Aqui, tem-se a contratação do próprio Agravante e, por ironia do destino, foi contratado como Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social sem haver qualquer especificação sobre o perfil contratado;

H) Id. 13175765

Neste Id. o Agravante afirma ter havido a contratação de 53 (cinquenta e três) arquitetos durante o período de validade do concurso.

No entanto, não apresenta qualquer contrato.

A única “prova” é a apresentação de um documento de uma única página e apócrifo, pois não há como saber a sua procedência, sua fonte, origem, quem o expediu, etc.

No tange à alegação de que no lotacionograma do Estado de Mato Grosso, há 255 (duzentos e cinquenta e cinco) cargos criados, dos quais 60 (sessenta) estão ocupados, ou seja, são 195 (cento e noventa e cinco) cargos vagos e 153 (cento e cinquenta e três) contratos temporários, faço a seguinte ponderação.

No lotacionograma anexado no Id. 13175759 da ação de base, não há como saber acerca de eventual ilegalidade na contratação temporária ali mencionado, pois não se tem dados específicos, como por exemplo: o período de vigência de cada contrato, se estão presentes os requisitos do interesse público e emergência, se os mesmos foram renovados ou não.

Quanto à existência de cargos vagos, para que os mesmos sejam preenchidos, necessário uma série de cuidados, como por exemplo, disponibilidade orçamentária e financeira previamente prevista e planejada, não ofensa à lei de responsabilidade fiscal, etc.

Como se pode observar, todos os argumentos apresentados pelo Agravante não são hábeis a transformar a sua mera expectativa de ter sido classificado em 119o lugar e direito subjetivo à nomeação
.’ (id. 106736474) (g.n.)

Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.” (g.o) (id. 117135960)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, uma vez que foram apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da câmara julgadora.

Nesse contexto, verifica-se que a parte agravante não enfrentou a aplicação do tema 784/STF, tampouco debateu a fundamentação utilizada para a inadmissão do recurso extraordinário, o que demonstra a total ausência de demonstração de distinção e/ou superação do tema aplicado.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi demonstrada a aplicação incorreta do tema.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022